Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710219-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: SEBASTIAO DA COSTA NUNES, SEBASTIAO DE SOUZA CERQUEIRA, SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, SEBASTIAO MARINHO DE PINHO, SEBASTIAO PEDRO DE ARAUJO, SEBASTIAO RODRIGUES SIQUEIRA, SELMA MARIA LESSA LUCAS, SENHORA CARDOSO DOS SANTOS, SARAFIM JOSE DE SOUSA, SERGIO ALVES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inclua-se o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) como um dos apelantes, apesar da última petição apresentada. A medida tem como objetivo conferir ampla publicidade aos atos processuais e evitar futuras alegações de nulidade (id 41708055, 42251944, 42861242). A Secretaria da Segunda Turma Cível deverá observar o nome dos advogados indicados pelos apelantes para atender a exigência do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil (id 42861239). A inclusão do nome do Dr. Matheus Tomasini Castro, OAB/DF n. 72.503, está condicionada à apresentação da respectiva procuração ou do instrumento de substabelecimento. O nome do Advogado não consta na cadeia de substabelecimentos apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) ou pelos sindicalizados (id 41708055, 41708327, 41708327, 41708329, 41708330 e 41708331). Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator